Tribunal: TJDFT
Processo: 0747368-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL APÓS INSCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. BENS INSUFICIENTES PARA ADIMPLIR A DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA PENHORA REALIZADA NA EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a presunção de fraude estabelecida em favor da Fazenda Pública é absoluta, na hipótese em que a alienação de bem pelo devedor foi feita após a regular inscrição de crédito tributário em dívida ativa.

2. Para a caracterização da fraude à execução, revela-se imprescindível também que o devedor, ao alienar os seus bens, não tenha reservado patrimônio ou renda suficientes ao total pagamento da dívida ativa inscrita, a teor do art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN).

3. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que, além de não ter reservado bens para garantir o adimplemento do débito existente perante o Fisco, o executado ainda procedeu à venda de automóvel quando o crédito tributário já havia sido regularmente inscrito em dívida ativa, o que caracteriza fraude à execução.

4. O negócio jurídico praticado em fraude à execução não é oponível ao Fisco, ante a sua ineficácia, sendo válida e regular a penhora feita no âmbito da execução fiscal em face do veículo alienado em desacordo com o previsto na legislação tributária.

5. A improcedência dos embargos de terceiro enseja a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser suportados pelo embargante, observada, ainda, a suspensão da exigibilidade dessa verba, nos moldes do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil, haja vista o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor desse litigante.

6. Recurso de apelação provido.